Tribunal: TJSP
Processo: 0028914-41.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de alongamento da instrução processual para a instrução do feito - Cabe

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de alongamento da instrução processual para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências que repute necessárias ou úteis para a solução da controvérsia - Preliminar rejeitada - Intoxicação por solvente - Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia - Indenização infortunística indevida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028914-41.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDMUNDO MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028914-41.2013.8.26.0577 - São José dos Campos
2
VOTO No 2585
APELAÇÃO No 0028914-41.2013.8.26.0577 - São José dos Campos
APELANTE: Edmundo Moreira da Silva
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Daniel Toscano
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda
julgada
improcedente
-
Recurso
do
OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de
defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos
pedidos - Fundamento da reforma calcado no
preenchimento de TODOS os requisitos para a
concessão de benefício acidentário - Desnecessidade
de alongamento da instrução processual para a
instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as
providências que repute necessárias ou úteis para a
solução da controvérsia - Preliminar rejeitada -
Intoxicação por solvente - Incapacidade laborativa e
nexo causal afastados pela perícia - Indenização
infortunística indevida. RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 277/278) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, entendendo o juízo singular
ausente a incapacidade laborativa, fazendo-o, fundamentalmente, com base
com base no laudo pericial. Observou a isenção determinada pelo artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
O autor recorreu (fls. 280/291), arguindo preliminarmente a
ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo em síntese que não realizada
vistoria no local de trabalho, bem como que indeferido o pedido de oitiva de
testemunhas, observando ainda a falta de especialização do perito em
psiquiatria. No mérito, pleiteou a inversão do julgado, afirmando padecer de
intoxicação provocada por solvente, a qual foi desencadeada e agravada pelo
labor habitual. Sustenta fazer jus à concessão de auxílio-acidente, especialmente
considerando sua idade e a impossibilidade de readaptação para outra função,
destacando que a lesão é indenizável em qualquer grau.
O INSS apresentou resposta (fls. 292v).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar arguida.
Com efeito, inexiste motivação plausível a justificar a necessidade
de que o perito ostente especialidade na área em que se enquadra a moléstia
discutida, não sendo razoável concluir que ele desconheça os assuntos
relacionados à sequela em comento, pelo que não restou desatendido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028914-41.2013.8.26.0577 - São José dos Campos
3
requisito previsto no artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil.
Ademais, não tivesse o expert qualificação técnica para realizar o
trabalho, certamente não o faria, cabendo aqui salientar que a prova técnica
não pode ser desmerecida por simples alegações. Neste sentido: “Prova técnico-
pericial só pode ser contrariada, válida e eficazmente, por outra da mesma
natureza. Simples alegações a tanto não se prestam. Destarte, críticas
endereçadas ao laudo, não se impõem, posto que não se revestem de caráter
técnico.” (JTACSP-LEX 162/426).
Lembro, ainda, que, a incapacidade técnica do perito constitui
nulidade relativa, razão pela qual, uma vez não arguida no momento e modo
oportunos, sujeita-se à preclusão, a teor do artigo 465, § 1o, do CPC.
Por outro lado, não há qualquer imprecisão no referido trabalho
técnico a justificar sua repetição ou complementação, pois o perito, como se
verá a seguir, afastou expressa e fundamentadamente os requisitos da
incapacidade laborativa e do nexo causal, de modo que desnecessários outros
esclarecimentos.
O fato do resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente
não autoriza, por si só, realização de nova perícia ou a complementação
daquela já realizada, ante a ausência de qualquer irregularidade e em face dos
elementos convincentes contidos nos autos para o deslinde do feito.
De outra banda, inexiste qualquer fundamento sério para o
alongamento da instrução probatória, mediante a realização de nova prova
pericial, vistoria ambiental ou oitiva de testemunha, que no caso seriam inúteis
para o preenchimento do espaço cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente,
mas de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos, reputando-
os suficientes para chegar à conclusão adotada.
Lembro, por fim, que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências que entender inúteis,
impertinentes ou meramente protelatórias, conforme preceituam os artigos 370 e
371 do Código de Processo Civil.
Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de
defesa.
Passo à análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na qualidade de operador
auxiliar de polimerização e destilação, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, experimentando intoxicação por solvente e consequente redução de
sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028914-41.2013.8.26.0577 - São José dos Campos
4
Ainda conforme o relato inicial, a função supra referida foi exercida
entre 10/1976 e 10/1977.
Realizada perícia médica judicial (fls. 169/179), afirmou o perito, Dr.
José Elias Amery:
“O autor não tem
incapacidade ou redução de sua capacidade
laborativa habitual, e a ressonância realizada com
laudo a fl. 151 não apresenta fatores limitantes ao
autor. O autor afirma que sua última crise convulsiva
ocorreu há mais de um ano.” (fls. 178)
O laudo foi bem fundamentado e não combatido cientificamente
por assistente técnico, prestando-se como prova especializada hábil à formação
do convencimento judicial.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, concluiu o expert expressa e fundamentadamente que
o periciado não apresenta limitação funcional em relação aos problemas
alegados na inicial, razão pela qual não restou atendido o requisito da
incapacidade laborativa.
Apontou o profissional médico, ainda, que as alegadas crises
convulsivas não possuem qualquer ligação com a eventual exposição ao
solvente dimetilformamida, de modo que não se faz presente o requisito do nexo
causal.
Nesse ponto, cumpre anotar que o trabalho técnico foi claro ao
apontar que o labor habitual foi exercido pelo curto período de 1 ano,
ressaltando que nesse ínterim o obreiro nem sequer esteve exposto ao referido
solvente, conforme comprova o perfil profissiográfico juntado pela empregadora
(fls. 146/148).
Demais disso, a extensa literatura trazida aos autos em sede
esclarecimentos periciais (fls. 231/260) dá conta de que a sintomatologia descrita
na exordial não guarda relação com eventual intoxicação pela propalada
exposição à dimetilformamida.
Saliento, por oportuno, que eventuais manifestações atinentes à
seara médica deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente
técnico em contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in
casu.
Diante desse quadro, a improcedência do pedido era mesmo de
rigor, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028914-41.2013.8.26.0577 - São José dos Campos
5
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator